Tribunal: STJ
Processo: 1013054-97.2023.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918706 - SP (2025/0147769-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RILSON BARBOZA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIGIDEZ. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
25/11/2025
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: b21e309b-ba41-4d09-9b7a-18b856b238c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918706 - SP (2025/0147769-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RILSON BARBOZA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIGIDEZ. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por RILSON BARBOSA DA
SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:
“APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos
de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência –
Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem
consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – Apelante que
apresentou regularmente as razões de fato e de direito indispensáveis à
compreensão do inconformismo – Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS NAS
RAZÕES RECURSAIS CONEXÃO – Processos que discutem avenças distintas,
afastando, portanto, a conexão entre os feitos. Preliminar Rejeitada.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Processo que não versa sobre anulação de
negócio jurídico calcada em vícios de consentimento ou sociais, previstos no
do Código Civil, mas sim, acerca de declaratória de inexigibilidade,
art. 178
tendo por objeto a obtenção de certeza jurídica quanto à (in)existência de
negócio jurídico, o que é inconciliável com os objetos da prescrição e da
decadência – Contrato de trato sucessivo, renovando-se a cada prestação,
sendo possível a qualquer das partes discutir a (in)validade da adesão
durante sua vigência – Prescrição e decadência não verificadas – Prejudiciais
afastadas.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO - (IN)EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– Banco requerido que colacionou aos autos a cédula de crédito bancário
devidamente assinada e acompanhada de cópia da carteira de identidade da
parte autora – Apesar de o autor ter impugnado a autenticidade da assinatura,
Documento eletrônico VDA51838522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 063ee525-deae-4bb1-a909-4b684b7259a7

a análise minudente do conjunto probatório permite a conclusão acerca da
higidez da avença – Assinaturas constantes dos documentos colacionados com
a inicial muito similares àquela aposta no documento exibido pelo banco
Saques sucessivos efetuados ao longo de cinco anos a contar do início do
relacionamento – Envio dos respectivos montantes à conta em que o autor
aufere seu benefício previdenciário – Demora de mais de sete anos para o
autor se insurgir contra a contratação de cartão de crédito consignado cujos
descontos são realizados diretamente em seus rendimentos sugere proveito
imediato com o produto contestado e fragiliza significativamente a suposta
discordância quanto à contratação – Ainda que pairasse alguma incerteza
sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta do autor
em suscitar a ocorrência de fraude depois de tanto tempo permitiria a
aplicação do instituto da “supressio” - Precedentes desta Colenda Câmara –
Higidez da avença demonstrada – Sentença reformada – Inversão da
sucumbência – RECURSO PROVIDO. CONCLUSÃO: Rejeitadas preliminares e
as prejudiciais de mérito, no mérito propriamente dito dá-se provimento ao
recurso.” (e-STJ fls. 783/784)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 799/823), o recorrente aponta,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
arts. 373, II, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do
i)
Consumidor – ao argumento de que não foi exigido que a instituição bancária
apresentasse provas sobre a autenticidade do contrato impugnado;
) arts. 428, I e 429, II, do Código de Processo Civil – sustenta que a
ii
autenticidade do contrato foi impugnada, motivo pelo qual era ônus do Banco provar a
autenticidade da assinatura, e
51, IV, §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor – aduz que o
iii) art. 46,
recorrente não teve conhecimento sobre os termos e condições do contrato.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 870/875), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 876/879), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à alegação de ofensa aos arts. 373, II, 428, I, 429, II, do
Código de Processo Civil; 6o, VIII, 46, e 51, IV, §1o, III do Código de Defesa do
Consumidor, apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE
Documento eletrônico VDA51838522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 063ee525-deae-4bb1-a909-4b684b7259a7

DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ELEMENTOS CONFIGURADORES DA UNIÃO ESTÁVEL.
SÚMULA No 282/STF.
AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento da união estável, nos termos do
do Código
art. 1.723
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e
com objetivo de constituição de família. Na hipótese, entendeu a Corte local,
com base na prova dos autos, pela não configuração da união estável.
3. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de provas
acerca dos elementos configuradores da união estável demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4 . Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.180.014/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
25/8/2025,
29/8/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, como não houve majoração dos honorários sucumbenciais pela
Corte local em decorrência do provimento do recurso, mostra-se inaplicável a regra do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51838522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 063ee525-deae-4bb1-a909-4b684b7259a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.706 / SP
Número Registro: 2025/0147769-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130549720238260361 20240000807702
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RILSON BARBOZA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 7cbcb085-b439-4c8f-8162-45f6c361cc38